Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013057-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), GERCINA AUGUSTA DA LUZ - CPF: 771.588.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da Autora, sob o fundamento de inexistência de relação contratual. A autora alegou não reconhecer o contrato e apontou possível fraude.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de contrato eletrônico de empréstimo consignado.

III. R
azões de Decidir

3. A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos seguros de autenticação, como reconhecimento facial, registro de IP, geolocalização e aceite eletrônico, possui validade jurídica, conforme previsto na Medida Provisória no 2.200-2/2001.

4. A instituição financeira apresentou documentação que demonstra a formalização do contrato e o crédito do valor contratado na conta da
A
utora, elementos que indicam a existência de vínculo contratual.

5. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova ou indício objetivo, não permite inferir fraude nem justifica, por si só, a suspensão de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

6. O valor descontado mensalmente é reduzido em relação ao benefício percebido, e o comprometimento da renda da
A
utora decorre de múltiplos contratos, sendo este apenas um entre eles.

7. A demora
entre o início dos descontos e o ajuizamento da
A
ção enfraquece a alegação de urgência e compromete o argumento de risco iminente.

8. A medida concedida é reversível, o que autoriza aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos antes de eventual suspensão dos descontos.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital dotada de mecanismos confiáveis de autenticação é válida e eficaz.

A negativa genérica de contratação não basta para presumir fraude quando há elementos que comprovam o consentimento.

A
inexistência
de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RN,
AgInst
0805221-59.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 12/07/2024.

TJ-PR,
AgInst
0048993-19.2020.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013057-17.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Crefisa S.A. Crédito
,
Financiamento e Investimentos
,
em virtude de decisão proferida pel
a
Ju
íza
da
2a
Vara
da C
omarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito em D
obro e Danos Morais n. 1000836-19.2025.8.11.0059, ajuizada por
Gercina Augusta da Luz.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos do contrato no 0977001576722 no benefício previdenciário da Autora
,
diante da sua condição de idosa, da natureza alimentar da verba e das inconsistências no contrato.

Determinou, ainda, a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta
ter comprovado a contratação do empréstimo por meio digital, com reconhecimento facial, dados técnicos e portabilidade da Caixa Econômica Federal.

Afirma que a contratação ocorreu de forma regular e consciente, com cláusulas previamente informadas.

Invoca o princípio da força obrigatória dos contratos, nega a existência de dano irreparável e defende a legalidade dos descontos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para validar o contrato e restabelecer os descontos.

A medida liminar foi indeferida (Id. 283192856).

Em contraminuta, a Agravada nega a
a
existência de relação contratual com a Agravante e afirma desconhecer o empréstimo questionado.

Alega que o contrato não contém sua assinatura e que a suposta contratação digital, com uso de reconhecimento facial, não comprova sua anuência, especialmente por se tratar de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Sustenta que não houve clareza nas informações contratuais e aponta possível violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

Afirma que os descontos comprometeram sua subsistência e reforça a ausência de prova da contratação válida.

Ao final, requer o desprovimento do Recurso, com a manutenção da decisão que suspendeu os descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, em virtude de decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato no 0977001576722 sobre o benefício previdenciário d
e
a
utora
Gercina Augusta da Luz
.

A Autora/Agravada
afirmou que jamais celebrou contrato de empréstimo com a Agravante, atribuindo a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário a um suposto ato fraudulento, desconhecendo, por completo, a origem da dívida vinculada ao contrato no 0977001576722.

Alegou que a verba de sua aposentadoria, que corresponde a um
salário mínimo
, estaria comprometida por descontos indevidos, de forma a comprometer
a
sua subsistência.

Requereu, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos, além da declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

Em sede de cognição sumária, a Juíza
a quo
acolheu os fundamentos apresentados e determinou a suspensão imediata dos descontos, com aplicação de multa diária, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Agravante
alegou que o contrato foi regularmente celebrado por meio eletrônico, com o emprego de mecanismos modernos de autenticação, como reconhecimento facial dinâmico (
liveness
), coleta de dados de geolocalização, registro de IP, número de telefone celular e aceite eletrônico expresso dos termos contratuais.

Sustentou que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta da Autora, de modo que a suspensão dos descontos representa desequilíbrio contratual e prejuízo financeiro à instituição, com base em alegações unilaterais e sem contraditório.

Alegou, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual
pleiteou

pela
reforma da decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência, ou não, dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência antecipatória, que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, depende da coexistência de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a análise dos autos não permite concluir, de forma segura, pela existência desses pressupostos. Ao contrário, a documentação acostada pela Agravante aponta para a regularidade formal da contratação.

Consta dos autos o dossiê probatório do contrato de número 0977001576722, firmado em 20 de novembro de 2023, com valor total de R$ 2.441,87 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais), a ser quitado em 69 parcelas de R$ 60,76 (sessenta reais e setenta e seis centavos). O procedimento de contratação ocorreu de forma digital, com validação por reconhecimento facial, envio de documentos, aceite expresso dos termos e manifestação inequívoca de vontade da contratante.

A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos idôneos de autenticação, como no caso dos autos, possui validade jurídica e eficácia plena, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina.

Sobre o assunto, a Medida Provisória no 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2o, reconhece a validade dos documentos eletrônicos que assegurem a autoria e a integridade, mesmo quando não firmados por certificado digital ICP-Brasil, desde que haja comprovação dos meios de verificação empregados.

A
A
gravante apresentou registros de geolocalização, número de IP, trilha de eventos e evidências do consentimento da Autora. Trata-se, portanto, de contratação revestida de forma e de conteúdo jurídico válidos.

Nesse diapasão, a alegação de desconhecimento da operação, desprovida de qualquer prova ou indício objetivo que a sustente, não pode, por si só, gerar presunção de fraude, tampouco justificar a suspensão de descontos amparados em contrato formalmente constituído.

A jurisprudência tem reiterado que a simples negativa genérica da contratação não configura, de maneira automática, a probabilidade do direito, especialmente quando confrontada com documentos que demonstram a manifestação da vontade contratual em meio digital.

Com base nessa orientação
, destaco o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR, REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ELIDEM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-RN,
AgInst
0805221-59.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 12/07/2024)

Também o Tribunal de Justiça do Paraná já enfrentou situação semelhante, reiterando que, na ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, a suspensão dos descontos mostra-se precipitada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS
. (TJ-PR,
AgInst
0048993-19.2020.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 02/08/2024)

No caso sob exame, além da fragilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual, observa-se que a parcela discutida, no importe de R$ 60,76 (sessenta reais e setenta e seis centavos), corresponde a valor bastante reduzido em comparação ao total do benefício previdenciário percebido pela Agravada.

Ressalte-se, ademais, que os descontos que a Agravada afirma comprometer a sua subsistência não se limitam ao contrato ora discutido, mas abarcam diversas outras avenças, sendo este contrato específico apenas
a
um dos débitos consignados
, qual seja ao contrato no 0977001576722.

Importa destacar que os registros de desconto vinculados ao referido contrato datam de 28 de novembro de 2023, enquanto a Ação Judicial somente foi ajuizada em fevereiro de 2025.

Esse hiato temporal entre a efetivação dos descontos e a propositura da demanda enfraquece o argumento de urgência, pois indica que a Autora/A
gravada
não enfrentava situação emergencial capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

A demora em buscar providência judicial, mesmo diante da continuidade dos descontos, revela ausência de risco iminente ou de dano irreparável.

Outrossim, a medida de urgência deferida pela Juíza de piso possui caráter reversível. Caso, após a fase de instrução, reste comprovada a existência de vício de consentimento ou fraude na contratação, será possível reconhecer a nulidade do contrato e determinar a restituição dos valores descontados, inclusive com os devidos acréscimos legais.

A reversibilidade da providência reforça a desnecessidade de antecipação dos efeitos da tutela final em um momento processual que ainda reclama apuração mais aprofundada dos fatos.

Com essas considerações
, por não considerar preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
reformo a decisão agravada e dou provimento ao Recurso.

Diante do julgamento deste Recurso,
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
interposto pel
a

Agravante
em virtude da decisão que
negou a medida
liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025